Tribunal: TJES
Processo: 0015592-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015592-09.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DE SOUZA PEGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO; DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F’ DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. DANO IN RE IPSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A autoria e a materialidade do crime de ameaça, praticado pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, devendo salientar que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

2-No que tange à dosimetria da pena, não há interesse recursal no que tange ao pedido de redimensionamento da pena-base já que para todos crimes imputados ao réu a pena foi fixada no mínimo-legal.

3- Mantida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
(AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 3/4/2019).

4- Não prospera o pedido de preponderância da agravante da menoridade relativa, devendo ocorrer a sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal por serem igualmente preponderantes.

5- O STJ no julgamento do Tema nº 983 de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. Assim, firmou-se o entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

6- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DE SOUZA PEGO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, o qual o condenou pela prática dos crimes do art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (02 vezes), art. 129, § 9º, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006, art. 147, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006 (03 vezes) e art. 147-A, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena total de 01 ano, 09 meses e 19 dias de reclusão e 30 dias multa, bem como fixou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização para a vítima.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação, bem como requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a desconsideração da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal, a preponderância da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização imposta a título de danos morais, a concessão do benefício de gratuidade de justiça
e isenção de custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4866232).

Eis o breve relatório. Ao Revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO DE SOUZA PEGO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, o qual o condenou pela prática dos crimes do art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (02 vezes), art. 129, § 9º, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006, art. 147, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006 (03 vezes) e art. 147-A, do Código Penal na forma da Lei 11.340/2006, aplicando-lhe a pena total de 01 ano, 09 meses e 19 dias de reclusão e 30 dias multa, bem como fixou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização para a vítima.

O apelante sustenta insuficiência de provas para a condenação, bem como requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a desconsideração da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal, a preponderância da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização imposta a título de danos morais, a concessão do benefício de gratuidade de justiça
e isenção de custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4866232).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)no dia 15 de julho de 2021, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Gabriela Guilherme Reis, sua ex-companheira e vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fi. 25, do IP ri ° 618/21, bem como a ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Extrai-se, ainda, dos autos dos inquéritos policiais n° 618/21 e n° 701 /21 que, entre os dias 16 de julho a 16 de agosto de 2021, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, perseguiu, reiteradamente, Gabriela Guilherme Reis, sua ex- companheira e vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica, bem como perturbou sua esfera de liberdade e privacidade.

Denota-se, também, dos autos do inquérito policial n° 701 /21, que entre os dias 29de julho a 16 de agosto de 2021, o Denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu, diversas vezes, decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência a Gabriela Guilherme Reis, sua ex-companheira e vítima.(...)”

Em que pese as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a
materialidade
e a
autoria
restaram comprovadas por meio dos boletins unificados, do laudo de exame de lesões corporais e do depoimento da vítima prestado em Juízo.

Não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Em juízo, a vítima confirma os fatos narrados na denúncia, descrevendo com detalhes as agressões sofridas no dia 15 de julho de 2021 quando o réu lhe enforcou e lhe agrediu com socos e chutes em várias partes do corpo. Disse ainda que entre os dias 16 de julho a 16 de agosto de 2021 o réu ameaçou sua integridade física e psicológica através de mensagens diárias, bem como criou vários perfis falsos nas redes sociais em nome da vítima e passou a lhe enviar mensagens. O réu ainda divulgou um vídeo íntimo do casal. Por fim, disse que, mesmo ciente das medidas protetivas, o réu continuou lhe perturbando.

Vale destacar que na esfera policial o réu confessou que agrediu e ameaçou sua companheira, relatando ainda que não aceitava o fim do relacionamento. Vejamos:

“(...) Que em relação ao dia dos fatos (15/07/2021, na residência, BU 45466725, IP 61 8/21) confirma todos os fatos relatados por GABRIELA, e explica que
estava sob fazendo uso de maconha e de bebidas alcoólicas em excesso, e por este motivo, "perdeu a cabeça"; Que o declarante admite que realmente não estava aceitando o fim do relacionamento; Que com relação aos fatos ocorridos no dia
(1610812021, na residência, BU 45662636, IP 701121) explica que realmente estava
desorientado com o fim do relacionamento, e com isso, fazendo uso excessivo de
bebidas alcoólicas e tomando atitudes extremas; Que o declarante confirma que mandou mensagens com ameaças para GABRIELA; Que o declarante confirma
também que postou um vídeo íntimo do casal nas redes sociais;(...)”

Apesar de devidamente intimado, o réu não compareceu em Juízo para o seu interrogatório, sendo aplicado o disposto no art. 357 do CPP.

Assim, analisando os autos, reputo que a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual mantenho a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, não vislumbro interesse recursal no que tange ao pedido de redimensionamento da pena-base já que para todos crimes imputados ao réu a pena foi fixada no mínimo-legal.

Também não há que se falar em decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
(AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 3/4/2019).

De igual forma, não prospera o pedido de preponderância da agravante da menoridade relativa, devendo ocorrer a sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f’ do Código Penal por serem igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.) GRIFEI.

Assim, passo à dosimetria das penas:

- Do crime do art. 24-A da Lei 11.343/06

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante, sendo aplicado o disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP - 02 vezes) sendo a pena majorada em 1/6.

Assim, mantenho a pena em
03 meses e 15 dias de detenção.

-Do crime previsto no art. 129, §9º do CP

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão que deve ser compensada com a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena em
03 meses de detenção.

- Do crime previsto no art. 147 do CP

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão que deve ser compensada com a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP - 03 vezes) sendo a pena majorada em 1/5.

Assim, mantenho a pena em
01 mês e 24 dias de detenção.

- Do crime previsto no art. 147-A, §1º do CP

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão que deve ser compensada com a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena. Presente uma causa de aumento de pena, qual seja, o fato do crime ter sido praticado contra mulher do sexo feminino (inciso II, do § 1º, do art. 147, do CP), devendo a pena ser majorada em 1⁄2 .

Assim, fixo a pena em
09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, aplicando a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
09 (nove) meses de reclusão, 08 (meses) e 09 (nove) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto.

No que tange à indenização por danos morais, não há como acolher os argumentos da defesa.

Estabelece o art. 387, inciso IV do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Interpretando o referido dispositivo, doutrina e jurisprudência entendem que poderá o magistrado fixar tanto os danos patrimoniais como os danos morais.

Não se pode olvidar que o STJ no julgamento do Tema nº 983 de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Assim, firmou-se o entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

No caso, o pedido de indenização foi deduzido na inicial pelo Ministério Público, tendo a Defesa oportunidade de se defender. Assim, a fixação de indenização mínima à vítima se mostrou adequada e proporcional.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção do pagamento de custas, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33, §2º, "B" E "C" E 61,I, DO CÓDIGO PENAL - CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DE PENA APLICADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIVERGÊNCIA PRETORIANA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.

2. Não merece ser conhecido o recurso especial que, fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, não demonstra a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.

3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para redimensionar a pena do réu para 09 (nove) meses de reclusão, 08 (meses) e 09 (nove) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.